Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. ANULAÇÃO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN/ANS No 195/2009. INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, perante o d. Juízo da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro, o pedido inicial foi julgado procedente para declarar nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS, autorizando, assim, que os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhes sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades. O trânsito em julgado do decisum ocorreu em 8/10/2018.
2. A seguir, em março de 2020, a Resolução Normativa no 455/2020 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, em razão da decisão judicial proferida na supracitada ação civil pública.
3. No caso concreto, o derradeiro contrato entabulado pelas partes foi firmado em 10/11/2018, conforme alegado pela própria Apelante, e o trânsito em julgado da ação civil pública mencionada ocorreu ainda em 8/10/2018.
4. Ainda que se considere o contrato firmado em 2012, é indiscutível que a cobrança da mensalidade referente a janeiro de 2021, após solicitada a rescisão do contrato em 11/12/2020, revela-se abusiva, notadamente porque efetuada após a edição da RN no 455/2020 da ANS.
5. Apelação conhecida e não provida.